Tribunal: TJBA
Processo: 8091271-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091271-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SALOMAO JOSE COSTA

Advogado(s)
:
WAGNER ROCHA FARIAS, GIOVANA NATALY PIRES CORREIA LIMA, NARA DUARTE TEIXEIRA, CLAUDIA LUIZA PINHEIROS DIAS

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou o direito à indenização securitária por Invalidez Permanente por Acidente — IPA e por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença — IFPD. O embargante alegou omissão e contradição quanto à existência de déficit funcional parcial, à incapacidade laboral, à equiparação de doença ocupacional a acidente de trabalho, ao dever de informação, à boa-fé objetiva, à natureza adesiva do contrato e à alegada abusividade da cláusula de IFPD.

II. Questão em discussão

Há sete questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à existência de déficit funcional parcial indicado em parecer técnico; (ii) saber se há contradição entre os critérios de cobertura de IPA e IFPD; (iii) saber se a incapacidade laboral total autoriza, por si só, a indenização securitária por IFPD; (iv) saber se doença ocupacional pode ser equiparada a acidente pessoal para fins de cobertura de IPA; (v) saber se houve omissão quanto ao dever de informação, à boa-fé objetiva e à natureza adesiva do contrato; (vi) saber se a cláusula que exige perda da existência independente para a IFPD é abusiva; e (vii) saber se os embargos declaratórios podem produzir efeitos modificativos ou servir ao prequestionamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

Não há omissão quanto ao déficit funcional parcial, pois o acórdão embargado reconheceu a existência de limitações ortopédicas e laborais, mas concluiu que elas não preenchiam os requisitos das coberturas securitárias contratadas.

A cobertura de IPA exige acidente pessoal, compreendido como evento súbito, externo, violento e involuntário. As patologias apresentadas foram consideradas crônicas, degenerativas e/ou ocupacionais, sem caracterização de acidente pessoal para fins de indenização.

A cobertura de IFPD exige perda da existência independente. A incapacidade laboral, ainda que total para a atividade profissional exercida pelo segurado, não se confunde com a perda da autonomia exigida contratualmente.

A equiparação da doença ocupacional a acidente de trabalho na legislação previdenciária não altera, de forma automática, os critérios contratuais e regulamentares do seguro privado.

O acórdão embargado reconheceu a incidência do CDC, mas assentou a validade das cláusulas contratuais e a impossibilidade de ampliação do risco segurado para criar cobertura não contratada.

As questões essenciais foram enfrentadas de forma suficiente. O inconformismo do embargante revela pretensão de rediscussão do mérito, providência incompatível com os limites dos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados, incidindo o art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A incapacidade laboral não se confunde com a perda da existência independente exigida para a cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença. 3. A doença ocupacional ou degenerativa não caracteriza, por si só, acidente pessoal para fins de cobertura de Invalidez Permanente por Acidente, quando ausente evento súbito, externo, violento e involuntário. 4. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não autoriza a criação de cobertura securitária não contratada.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC.